Tribunal: STF
Processo: AI 578082
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A questão que não fez parte das contra-razões do recurso extraordinário, nem foi debatida no Tribunal origem constitui inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Precedentes: AI 493.214-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; RE 346.599-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 482.041-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e AI 500.501-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 



    2. Agravo regimental desprovido.